Tribunal: STF
Processo: ARE 1549574
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Competência da Justiça Federal. Ministério Público Federal. Embargos rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra agravo regimental pelo qual se reformou acórdão do Tribunal de origem para reconhecer a competência da Justiça Federal.



    2. Os embargantes buscaram a rediscussão das questões já enfrentadas na decisão embargada, alegando a existência de omissão, com o intuito de obter efeitos modificativos, especialmente no que tange à competência da Justiça Federal.



    II. Questão em discussão



    3. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se os embargos de declaração são o meio processual adequado para rediscutir questões já decididas na decisão embargada e (ii) decidir se a atuação do Ministério Público Federal na lide atrai a competência da Justiça Federal.



    III. Razões de decidir



    4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já julgada, visando à reforma do pronunciamento judicial, o que é finalidade estranha a essa via recursal, conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal.



    5. Na decisão embargada não houve divergência quanto ao entendimento do Supremo Tribunal Federal ao se reconhecer a competência da Justiça Federal, em conformidade com o art. 109, inc. I, da Constituição da República, dada a presença do Ministério Público Federal na lide, órgão autônomo integrante da União.



    6. A análise da legitimidade para a causa do Ministério Público Federal, embora questionada no agravo de instrumento original, deve ser feita pelo Tribunal de origem com base no conjunto fático-probatório dos autos e na Lei Complementar nº 75, de 1993, não sendo objeto de reexame em sede de embargos de declaração.



    IV. Dispositivo



    7. Embargos de declaração rejeitados. 



    ________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 109, inc. I; Lei Complementar nº 75, de 1993; CPC, art. 1.022.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.320.146 AgR-segundo-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20/05/2024; STF, ARE nº 1.429.304-AgR-ED/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 21/02/2024.